Tribunal: TJPA
Processo: 0803967-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803967-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO REIS DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0803967-82.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
MAURÍCIO REIS DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0803181-15.2025.8.14.0040

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.
VIOLÊNCIA EXTREMA
.
ORDEM PÚBLICA
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de MAURÍCIO REIS DOS SANTOS FILHO, preso em 25 de fevereiro de 2025 pela suposta autoria do crime de
homicídio qualificado
contra sua irmã e cunhado.

Após os fatos, o acusado foi agredido por populares e encaminhado à delegacia já com lesões, necessitando de internação hospitalar.

Durante este período, o juízo de primeiro grau homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, sem a realização da audiência de custódia devido ao estado de saúde do paciente.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustentou a ocorrência de
ilegalidade na decretação da prisão
. Argumentou haver
obscuridade quanto à mudança repentina do estado de saúde
do paciente, que a
impossibilidade de realização da audiência de custódia
por motivo de saúde não justificaria a homologação e conversão da prisão sem oitiva da defesa, que a decisão judicial continha suposta falsidade em ata sobre a presença do Ministério Público e Defensoria Pública e apresentava
fundamentação genérica
.

Alegou que a ausência de defesa técnica na audiência de custódia seria um descumprimento procedimental, requerendo a declaração de
inexistência jurídica
do ato e retorno dos autos à origem para nova audiência.

A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva ou a realização de nova audiência de custódia, invocando ofensa aos artigos 282, 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal, ao analisar o mérito do Habeas Corpus,
não identificou ilegalidade na decisão coatora
. A denegação da ordem fundamentou-se na
gravidade concreta do delito
, tratando-se de crime cometido com
violência extrema
.

Foi considerado que o paciente, apesar da prisão, recebeu o atendimento médico necessário após as agressões. O acórdão reiterou a
dispensabilidade do exercício do contraditório durante a fase policial
. A decisão que decretou a prisão preventiva foi considerada motivada pelos
atos ilícitos de extrema violência
que resultaram em duas mortes e lesões a duas vítimas, estando devidamente fundamentada pelo juízo da Comarca e cumprindo os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

A ausência de motivação aparente ou presumida para o crime de extrema violência revela a instabilidade e o perigo oferecidos pelo paciente ao meio social, o que sustenta a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Foi citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que respalda a prisão preventiva em casos de gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, especialmente em contextos de violência, mesmo com condições pessoais favoráveis, por considerar a medida necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

IV. Dispositivo e tese

4.
O Tribunal de Justiça do Pará, por
unanimidade
, conheceu do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGOU A ORDEM
. A tese central da decisão é que a
gravidade concreta e a extrema violência do crime
, bem como a necessidade de
garantir a ordem pública
diante da periculosidade do agente, são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante das alegações da defesa quanto a questões procedimentais relacionadas à audiência de custódia e à fundamentação da decisão de primeiro grau.

Julgados relevantes: STJ. HC n.
400.910/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/12/2017.

STJ. RHC n.
194882 SP 2024/0079155-4
, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ________________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
MAURÍCIO REIS DOS SANTOS FILHO
, em razão de decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de homicídio qualificado.

Narra a inicial que o paciente foi preso em
25 de fevereiro de 2025
por suposta autoria do crime acima delineado – homicídio de sua irmã e cunhado.

Após os fatos, populares teriam agredido o acusado, que foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil já com lesões de grau leve.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta haver obscuridade quanto às causas da repentina mudança de estado de saúde do paciente durante o intervalo compreendido entre o deslocamento da delegacia até o IML.

Que, em face da degradação do estado de saúde de
MAURÍCIO
, que está sob internação hospitalar, não teria sido possível que o juízo de Parauapebas realizasse a devida audiência de custódia. Ainda assim, o magistrado de primeiro grau teria homologado o flagrante e convertido-o em prisão preventiva, sem o contraditório da defesa do paciente.

(...) Nessa quadra, não foi possível a realização da audiência de custódia. Todavia, o Juízo competente proferiu decisão em que constou falsamente em ata a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública e homologou o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva, sem ouvir a defesa. Ademais, apresentou fundamentação genérica, ora mencionando a prática de homicídio, ora de furto.

(...) Assim, ausência de defesa técnica na audiência de custódia configura um descumprimento à forma procedimental prevista em lei, não possibilitando a devida assistência ao autuado.

(...) Nesse contexto, em que não houve sequer a audiência de custódia e ante a ausência dos elementos necessários para a existência do referido ato processual, requer-se a declaração de sua inexistência jurídica e o retorno dos autos à origem para a realização de novo ato.

(...) De tudo quanto fora exposto, evidente se mostra a ilegalidade da decretação da prisão do paciente, especificamente por ofensa aos artigos 282, 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal.

– Petição inicial, ID 25231004

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, bem como determinada a realização de nova audiência de custódia.

Informações da autoridade coatora no ID 25418821.

No ID 25555972 a liminar foi indeferida.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 25611733).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, conforme já ventilado na decisão que apreciou o feito em caráter antecipado, não se identificou ilegalidade da decisão coatora, especialmente por se estar diante de crime cometido com violência extrema, e de paciente que, não obstante ter sofrido decretação de prisão preventiva, não foi privado do atendimento médico necessário após os ataques empreendidos por populares após o cometimento do crime.

Reitero, de igual modo, a já assentada dispensabilidade do exercício do contraditório durante a fase policial (HC n. 400.910/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/12/2017).

Do parecer ministerial pela denegação da ordem de habeas corpus, anoto:

Entendemos que não houve constrangimento ilegal ao Paciente, pelos motivos alegados pela defesa. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente MAURÍCIO REIS DOS SANTOS FILHO foi motivada pelos atos ilícitos de extrema violência por ele praticados, onde duas vidas foram ceifadas e duas vítimas foram lesionadas, tudo consta referido nos autos e apresenta-se devidamente fundamentado pela decisão do juízo da Comarca, cumprindo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

– ID 25611733

Trata-se de crime cometido com extrema violência e sem qualquer motivação aparente ou presumida, o que revela a instabilidade e o perigo oferecidos pelo paciente ao meio social – o que sustenta a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO COMETIDO COM VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA A VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AMEAÇAS REITERADAS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática de tentativa de homicídio qualificado, cometido no âmbito de violência doméstica e familiar.

A defesa alega a inexistência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva é necessária e devidamente fundamentada, levando em consideração a gravidade concreta do delito e a proteção da ordem pública, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema contra vítima em situação de vulnerabilidade, além de ameaças reiteradas, o que justifica a segregação cautelar. O número de lesões e o fato de terem sido realizadas em regiões vitais são compatíveis com a imputação em questão.

4. A jurisprudência desta Corte firma que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica, justificam a prisão preventiva, mesmo quando presentes condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa (AgRg no RHC 175.391/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j . 12/12/2023). 5. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, que solicitou medidas protetivas de urgência e demonstrou fundado temor em relação ao acusado. 6 . A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável no presente caso, dado o risco à ordem pública e à integridade física da vítima, conforme precedentes desta Corte (AgRg no HC 844.095/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j . 18/12/2023). IV. DISPOSITIVO7. Ordem de habeas corpus denegada .

(STJ - RHC: 194882 SP 2024/0079155-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
MAURÍCIO REIS DOS SANTOS FILHO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 29/05/2025